Tribunal: TCU
Processo: 023.715/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900012025, modalidade Concorrência e Uasg 200111 (Objeto: contratação de serviços especializados de gerenciamento e fiscalização.)

Inteiro teor:
Acórdão 100/2026-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de supostos vícios no julgamento das propostas da Concorrência Eletrônica 90001/2025, conduzida pela 19a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/PA - MJ sob a égide da Lei 14.133/2021. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU (RITCU); considerando que a insurgência da representante foca no saneamento da planilha de BDI da empresa vencedora (Celeghin Gerenciamentos e Projetos Ltda.), que inicialmente apresentava alíquotas de PIS/COFINS incompatíveis com o Simples Nacional e zerava o custo da garantia contratual; considerando que o edital do certame e a Nova Lei de Licitações (art. 64) permitem expressamente o saneamento de erros ou falhas que não alterem a substância da proposta, vedada apenas a majoração do preço global; considerando que a jurisprudência consolidada deste Tribunal orienta que erros formais ou materiais no preenchimento de planilhas de custos não devem levar à desclassificação sumária, devendo-se oportunizar a correção desde que preservado o valor global ofertado ( Acórdão 4370/2023-TCU-Primeira Câmara ); considerando que a PRF/PA agiu de forma diligente, emitindo notas técnicas fundamentadas que comprovaram que os ajustes no BDI da vencedora foram absorvidos pela sua margem de lucro, mantendo o preço global inalterado e preservando a economia para a Administração; considerando a inexistência de plausibilidade jurídica nas alegações, o que afasta o requisito essencial para a concessão da medida cautelar pleiteada, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso V, alínea 'a', 235 e 237, inciso III, do RITCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; informar o teor desta decisão à 19a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/PA - MJ e ao representante; e arquivar o processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 023.715/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: 19a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/PA - MJ 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Anderson Sales Budelon, representando Infinite Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.